Tribunal: TJDFT
Processo: 0721258-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0721258-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON JULIO CARDOSO FILHO AGRAVADO: FABIANA GUIMARAES MENDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELSON JULIO CARDOSO FILHO contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0719155-12.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel do devedor, ao entender que não é bem de família (ID 17412411). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a penhora em tela não deve permanecer hígida, tendo em vista que, embora não resida no bem penhorado, utiliza os frutos do seu aluguel para sustento da família. Cita precedentes em abono de sua tese. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, pugna por sua reforma, para desconstituir a penhora do bem "sub judice". Preparo recursal devidamente recolhido. É o relatório. Decido. A questão litigiosa no presente agravo cinge-se em aferir a possibilidade de realização da penhora sobre o imóvel situado na SQS 412, Bloco 10, Apto 302, Matrícula registrada no 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF sob o no. 119763, considerando que há informação nos autos de origem que o agravante é proprietário de outros, assim como a parte residiria em outro imóvel. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados absolutamente impenhoráveis. Dispõe a norma do art. 1o da Lei 8.009/90: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Infere-se que o ordenamento pátrio estabelece a impenhorabilidade do único bem utilizado para residência da entidade familiar. A jurisprudência pátria evoluiu o entendimento no sentido de proteger, também, o único imóvel pertencente ao devedor, mesmo que ele resida em outro, desde que o valor do aluguel do bem seja vertido para o sustento de sua família. Nesse sentido: EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OBJETO DA PENHORA. RESIDÊNCIA DA GENITORA E DO IRMÃO DO EXECUTADO. ENTIDADE FAMILIAR. I - Conforme consignado no v. acórdão, o imóvel objeto da penhora serve de moradia ao irmão e à genitora do recorrido-executado, sendo que este mora em uma casa ao lado, a qual não lhe pertence, pois a casa de sua propriedade, objeto da penhora em questão, não comporta a moradia de toda a sua família. II - O fato de o executado não morar na residência que fora objeto da penhora não tem o condão de afastar a impenhorabilidade do imóvel, sendo que este pode estar até mesmo alugado, porquanto a renda auferida pode ser utilizada para que a família resida em outro imóvel alugado ou, ainda, para a própria manutenção da entidade familiar. Precedentes, dentre outros: AgRg no Ag no 902.919/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 19/06/2008; REsp no 698.750/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 10/05/2007. III - No que toca à presença da entidade familiar, destaque-se que o recorrido mora ao lado de seus familiares, restando demonstrada a convivência e a interação existente entre eles. IV - Outrossim, é necessário esclarecer que o espírito da Lei no 8.009/90 é a proteção da família, visando resguardar o ambiente material em que vivem seus membros, não se podendo excluir prima facie do conceito de entidade familiar o irmão do recorrido, muito menos sua própria genitora. Precedentes: REsp no 186.210/PR, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ de 15/10/2001; REsp no 450.812/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 03/11/2004; REsp no 377.901/GO, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 11/04/2005. V - Desse modo, tratando-se de bem imóvel do devedor em que residem sua genitora e seu irmão, ainda que nele não resida o executado, deve ser aplicado o benefício da impenhorabilidade, conforme a melhor interpretação do que dispõe o artigo 1o da Lei 8.009/90. VI - Recurso especial improvido. (REsp 1095611/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 01/04/2009) PROCESSO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. O imóvel alugado a terceiro para que sua proprietária possa prover os meios de subsistência constitui bem de família, sendo por isso impenhorável, nada obstante resida em outro de que tem o domínio de fração (1/10). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no REsp 1127611/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013) Todavia, há notícia no caderno processual que o devedor, além de possuir o imóvel ora exame, possui outros cinco (ID 64003240, autos de origem), sendo certo que, devidamente intimado, não se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar que é proprietário apenas do imóvel, ora em debate. Destarte, deve permanecer hígida a penhora efetivada sobre o imóvel sub judice. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA